Tribunal: TJES
Processo: 0025930-27.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
contra sentença que, em ação de repetição de indébito, reconheceu a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, do Código Civil, julgando extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC. O autor busca a aplicação do prazo quinquenal, previsto no Decreto 20.910/1932, e a condenação do espólio réu ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente a pensionista falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento da Fazenda Pública; (ii) verificar a possibilidade de julgamento imediato do mérito, considerando a aplicação da teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, aplica-se às pretensões de ressarcimento da Fazenda Pública contra particulares, em atenção aos princípios da isonomia e simetria.

4)
A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece que a prescrição quinquenal é aplicável às ações de ressarcimento ao erário, salvo nos casos de ato doloso tipificado como improbidade administrativa, hipótese que não se configura no presente caso.

5)
Não se consumou o prazo prescricional de cinco anos entre a data do óbito da beneficiária (03/09/2010) e o ajuizamento da ação (17/08/2015), tornando tempestiva a pretensão do apelante.

6)
Com fundamento no § 4º do art. 1.013 do CPC, verifica-se que os autos estão suficientemente instruídos, permitindo a análise do mérito pela aplicação da teoria da causa madura.

7)
O direito do IPAJM ao ressarcimento é comprovado, pois os valores depositados após o óbito da segurada não foram integralmente restituídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932 aplica-se às ações de ressarcimento ao erário promovidas pela Fazenda Pública contra particulares, em atenção aos princípios da isonomia e simetria. 2. É possível o julgamento de mérito pelo tribunal quando a causa estiver em condições adequadas, nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto 20.910/1932, arts. 1º e 2º; CC, art. 206, § 3º; CPC, arts. 487, II, e 1.013, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.429.954/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24/6/2024, DJe 28/6/2024; STF, RE 669.069/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 28/4/2016; TJES, Apelação Cível 0026197-96.2015.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 21/6/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025930-27.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPOLIO DE NOEMIA FREIRE VIEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
contra sentença que, em ação de repetição de indébito, reconheceu a prescrição trienal prevista no § 3º do art. 206 do Código Civil, julgando extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no inc. II do art. 487 do CPC. O autor busca a aplicação do prazo quinquenal, previsto no Decreto 20.910/1932, e a condenação do espólio réu ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente a pensionista falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento da Fazenda Pública; (ii) verificar a possibilidade de julgamento imediato do mérito, considerando a aplicação da teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, aplica-se às pretensões de ressarcimento da Fazenda Pública contra particulares, em atenção aos princípios da isonomia e simetria.

4)
A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece que a prescrição quinquenal é aplicável às ações de ressarcimento ao erário, salvo nos casos de ato doloso tipificado como improbidade administrativa, hipótese que não se configura no presente caso.

5)
Não se consumou o prazo prescricional de cinco anos entre a data do óbito da beneficiária (03/09/2010) e o ajuizamento da ação (17/08/2015), tornando tempestiva a pretensão do apelante.

6)
Com fundamento no § 4º do art. 1.013 do CPC, verifica-se que os autos estão suficientemente instruídos, permitindo a análise do mérito pela aplicação da teoria da causa madura.

7)
O direito do IPAJM ao ressarcimento é comprovado, pois os valores depositados após o óbito da segurada não foram integralmente restituídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932 aplica-se às ações de ressarcimento ao erário promovidas pela Fazenda Pública contra particulares, em atenção aos princípios da isonomia e simetria. 2. É possível o julgamento de mérito pelo tribunal quando a causa estiver em condições adequadas, nos termos do § 4º do art. 1.113 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto 20.910/1932, arts. 1º e 2º; CC, art. 206, § 3º; CPC, arts. 487, II, e 1.013, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.429.954/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24/6/2024, DJe 28/6/2024; STF, RE 669.069/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 28/4/2016; TJES, Apelação Cível 0026197-96.2015.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 21/6/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
IPAJM
propôs ação de repetição de indébito em desfavor de
Espólio de Noemia Freire Vieira
, sob a alegação de pagamento indevido de benefício previdenciário, ocorrido após o falecimento da segurada.

Adotando o prazo trienal previsto no § 3º do art. 206 do Código Civil, a r. sentença declarou prescrita a pretensão da autarquia previdenciária, haja vista a propositura da demanda em 17/08/2015.

Cinge-se a controvérsia a aferir o prazo prescricional aplicável e a possibilidade de imediato julgamento da questão de fundo.

Como cediço, o prazo de cinco anos é aplicável às demandas em que particulares busquem a satisfação de créditos ou direitos contra a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, incluindo as autarquias e fundações públicas, na forma dos arts. 1º e 2º do Decreto 20.910/1932:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 2º Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças.

Embora o aludido Decreto não trate expressamente sobre a prescrição de créditos da Fazenda Pública contra particulares,
a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que o prazo quinquenal também se aplica à Fazenda
nas pretensões de ressarcimento ao erário, em atenção aos princípios da isonomia e simetria
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SEGUROS CONTRA INCÊNDIO.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932.

1. Cinge-se a controvérsia à fixação do prazo prescricional da Ação Indenizatória de ressarcimento ao erário proposta pelo Município de São Paulo contra particular.

2. No presente caso, o entendimento do Tribunal a quo está em consonância com o posicionamento do STJ sobre o tema, no sentido de que
o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto Federal 20.910/1932
, visto que, no caso em tela, se tem a pretensão de ressarcimento da Fazenda Pública por particular.

3. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.429.954/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FRAUDE CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. APURAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 669.069/MG. PRAZO

PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932.1. "É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil." (RE 669.069/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 28.4.2016).2.

Aplica-se o prazo prescricional de 5 anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, à ação de ressarcimento de benefício previdenciário pago indevidamente
, quando comprovada a má-fé do benefíciário, em atenção aos princípios da isonomia e simetria.3 .

Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.998.744/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. NÃO DECORRÊNCIA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA.

1. No caso em tela, trata-se de ação civil pública visando ao ressarcimento de danos relativos a "operações de crédito sem o parecer prévio do Tribunal de Contas"; "divergência de balanços";

diferenças no exame aritmético"; "despesas desacompanhadas de recibos ou quitações"; "despesas sem prévio empenho"; "despesas de viagem sem comprovantes" e quantias a maior, recebidas durante o exercício do mandato do réu, a titulo de remuneração, no ano de 1983, não tendo sido imputada ao réu a prática de ato de improbidade administrativa, mesmo porque a lei que tipificou tais condutas somente foi editada em 1992.

2. O Tribunal de origem concluiu pela prescrição da pretensão ressarcitória, ajuizada somente em 2003.

3.
Entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual a pretensão de ressarcimento de danos ao erário, não decorrente de ato de improbidade, prescreve em cinco anos
. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Não merece prosperar a tese de violação do art. 535 do CPC/1973, porquanto o acórdão combatido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.

5. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.370.399/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. A
ÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. OCORRÊNCIA. RE 852.475/SP - TEMA 897/STF. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. RECONHECIMENTO.

1. Conforme previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015, publicado o paradigma nos casos de recurso repetitivo ou repercussão geral, o julgador reexaminará o acórdão recorrido que contrariar a orientação do tribunal superior.

2. No caso, muito embora a Suprema Corte tenha determinado a restituição dos autos para eventual adequação do acórdão antes proferido ao RE 852.475/SP, no qual foi firmada tese quanto à imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema 897/STF), a hipótese não se enquadra na aplicação do precedente.

3. O acórdão antes proferido por esta Turma, ao reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão ressarcitória, levou em consideração que, no presente caso, não houve o ajuizamento da ação de improbidade administrativa, mas tão somente da ação de ressarcimento, de modo a incidir o prazo prescricional do Decreto-Lei n. 20.910/1932, sendo certo que o aspecto alusivo ao elemento subjetivo (dolo) em momento algum foi referido no âmbito do Tribunal a quo.
[...]

6. Manutenção do acórdão.

(AgInt no REsp n. 1.532.741/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 13/8/2020.)

Em idêntico teor, a jurisprudência do TJES:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – VALORES DEPOSITADOS APÓS ÓBITO DE BENEFICIÁRIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA – DECRETO Nº. 20.910/1932 – AJUIZAMENTO DA DEMANDA NO PRAZO QUINQUENAL – RECURSO PROVIDO. 1.
A jurisprudência pátria, sobretudo a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é firme em pronunciar que nos casos de ressarcimento ao erário, não decorrente de ato de improbidade, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº. 20.910/1932
2. No caso, o óbito da beneficiária se deu em 08/10/2010 e a presente demanda foi ajuizada em 17/08/2015, de forma que não transcorreu o prazo de cinco anos previsto no Decreto nº. 20.910/1932. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0026197-96.2015.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Jun/2023)

EMENTA CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR BENEFICIÁRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PRINCÍPIO ACTIO NATA DECURSO DO PRAZO RECURSO DESPROVIDO. 1.
O prazo prescricional para a cobrança pela Fazenda Pública de valores recebidos indevidamente por beneficiário da previdência social é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1o. do Decreto 20.910/1932. 2. A prescrição quinquenal, prevista no Decreto Federal nº. 20.910/1932, tem como termo inicial a data da ciência inequívoca do fato.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 062150041101, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 24/09/2020)

Na hipótese, a repetição dos valores não está acobertada pela prescrição, haja vista não decorrido o quinquênio entre a data do óbito (03/09/2010) e o dia de ajuizamento da ação (14/08/2015).

Considerando que a ação foi ajuizada em 17/08/2015, conclui-se que a pretensão foi tempestivamente exercida.

Nos termos do § 4º do art. 1.013 do Código de Processo Civil, é possível que o tribunal, ao reconhecer que a matéria está em condições de imediato julgamento, passe à análise do mérito, aplicando a teoria da causa madura:

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

No presente caso, os elementos necessários à apreciação definitiva do pedido estão devidamente coletados nos autos, inexistindo controvérsia quanto ao recebimento dos valores depositados em conta da beneficiária falecida e a restituição parcial pelo herdeiro, representante do espólio.

Restando comprovado que os valores de R$ 270.583,31 foram indevidamente pagos à pensionista falecida
Noemia Freire Vieira
, e que o ressarcimento de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) é insuficiente para liquidar o débito, é imperioso reconhecer o direito do
IPAJM
ao ressarcimento pela diferença dos montantes pagos indevidamente.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para afastar a prescrição trienal e condenar o apelado à restituição da diferença entre os valores recebidos e o montante restituído, de forma simples, conforme se apurar em fase de liquidação de sentença.

A
correção monetária
deverá se orientar pelo IPCA-E, e os
juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, (alínea ‘c’ do item 3 da Tese 905 do STJ), a partir da data do pagamento indevido, a teor das Súmulas 43 e 54 do STJ.

Após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 113/2021 (09/12/2021), deverá incidir exclusivamente o
índice da Taxa Selic.

Via de consequência, inverto o ônus da sucumbência para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados em fase de liquidação de sentença, na forma do § 4º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Ordinária Virtual de 24/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões